Tribunal: TJSP
Processo: 1133258-51.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CONTRATO – Aquisição de imóvel – Ação revisional de contrato de financiamento – Adoção do IGPM/FGV e substituição, na sentença, pelo IPCA/E desde a parcela referente ao mês de outubro de 2021, até a última ajustada, com recálculo daquela e reflexo nas subseqüentes – Pretensão a alteração dessa disposição para abrangência de parcelas anteriores desde dezembro de 2019 e "aproveitamento dos

Ementa:
CONTRATO – Aquisição de imóvel – Ação revisional de contrato de financiamento – Adoção do IGPM/FGV e substituição, na sentença, pelo IPCA/E desde a parcela referente ao mês de outubro de 2021, até a última ajustada, com recálculo daquela e reflexo nas subseqüentes – Pretensão a alteração dessa disposição para abrangência de parcelas anteriores desde dezembro de 2019 e "aproveitamento dos valores pagos a maior" ou, "subsidiariamente", que a alteração se inicie em março de 2020, e sob essas mesmas condições – Inadmissibilidade – Solução dada de acordo com os elementos e fatos da causa, em se considerando a contratação e o direito de ambas as partes – Sentença mantida – Apelação improvida.